Tribunal: TJBA
Processo: 8023747-51.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023747-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA LUCIA ANTUNES FARIA e outros Advogado(s): MARIA ALICE ROCHA OLIVEIRA DE OLIVEIRA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA – PLANSERV. SERVIDORA APOSENTADA PELO RGPS. EXCLUSÃO INDEVIDA. DIREITO À MANUTENÇÃO NO SISTEMA. AFASTAMENTO DA COBRANÇA DE PARCELA DE RISCO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por servidora pública civil aposentada pelo RGPS e seu cônjuge, contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, que determinou a exclusão dos impetrantes do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais – PLANSERV, mesmo após mais de dez anos de contribuição e vínculo funcional comprovado com o Estado, inclusive nos dois anos anteriores à aposentadoria. O pedido principal visa à reinclusão no plano de saúde com isenção de carência e da cobrança da parcela de risco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora aposentada que exerceu cargo comissionado e contribuiu por mais de dez anos ao PLANSERV tem direito à reinclusão no plano após exoneração; (ii) estabelecer se é legítima a exigência de cobrança da parcela de risco para beneficiária que aderiu ao sistema antes da edição da Lei nº 13.450/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR A norma estadual (Lei nº 9.528/2005, art. 4º, X) exige, para aposentados pelo RGPS, a contribuição ao PLANSERV por dez anos e o exercício de cargo temporário por dois anos ininterruptos antes da aposentadoria, requisitos preenchidos pela impetrante, conforme documentação constante dos autos. A exclusão dos impetrantes do plano foi baseada em motivação genérica e infundada, afrontando os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e motivação dos atos administrativos (CF/1988, art. 37, caput). A jurisprudência do TJ/BA reconhece o direito à manutenção no PLANSERV quando comprovado o cumprimento dos critérios legais, admitindo inclusive o cômputo de contribuição a institutos assistenciais anteriores. A cobrança da parcela de risco é indevida, pois a impetrante aderiu ao sistema antes da vigência da Lei nº 13.450/2015, configurando hipótese de direito adquirido, à luz dos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima. Estão presentes os requisitos da tutela de urgência (CPC, art. 300), considerando a demonstração inequívoca do direito e o risco de dano à saúde da impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE Concedida a segurança para determinar a reinclusão dos impetrantes no PLANSERV, com isenção de carência e da cobrança da parcela de risco, excluindo-os da obrigação de pagar a parcela de risco. Tese de julgamento: O servidor aposentado pelo RGPS que exerceu cargo comissionado por mais de dez anos e manteve vínculo funcional com o Estado da Bahia nos dois anos anteriores à aposentadoria tem direito à permanência no PLANSERV, nos termos do art. 4º, X, da Lei nº 9.528/2005. A Administração Pública não pode excluir beneficiário do PLANSERV com base em decisão genérica e desprovida de fundamentação idônea, sob pena de violação aos princípios constitucionais da legalidade, motivação e razoabilidade. A parcela de risco prevista na Lei nº 13.450/2015 não é exigível de beneficiários que aderiram ao PLANSERV antes de sua edição, em respeito ao direito adquirido e à segurança jurídica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 6º; art. 37, caput; Lei nº 9.528/2005, art. 4º, X; Lei nº 13.450/2015, art. 10-A, § 1º; CPC, arts. 300 e 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, RI nº 8001164-84.2016.8.05.0001, Rel. Des. Leonides Bispo dos Santos Silva, j. 22.03.2017; TJ-BA, RI nº 8059878-32.2019.8.05.0001, Rel. Juíza Ana Conceição Barbuda Ferreira, j. 24.08.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023747-51.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes ANA LUCIA ANTUNES FARIA e outros, e como impetrados, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11